Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMA 566 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUTOMÁTICA. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em execução fiscal, na qual foi declarada a prescrição intercorrente.
2. Extrai-se dos autos que a primeira tentativa de penhora de valores restou infrutífera em janeiro/2015. 2.1. A penhora noticiada nos autos decorreu de execução fiscal apensa a este feito. 2.2. Ademais, a executada no presente processo é apenas a empresa, enquanto que o imóvel penhorado pertencia ao corresponsável tributário, que não figurou como executado em todas as execuções apensas.
3. Sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, o STF fixou a seguinte tese no Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos. 3.1. O STJ, por sua vez, no Tema 566 fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
4. Assim, o início do prazo de suspensão da execução fiscal corresponde à data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, que, no caso, foi em janeiro/2015, data da pesquisa infrutífera no BACENJUD. 4.1. O prazo de suspensão de 1 ano findou em 23/01/2016, após o que se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 anos, operando-se a prescrição em janeiro/2021.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.